Tribunal: TJBA
Processo: 0503354-96.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503354-96.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIJALMA SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DA COELBA QUANTO AO PLEITO TRIBUTÁRIO (ICMS). MANUTENÇÃO QUANTO AOS PLEITOS CONTRATUAIS (TRANSMISSÃO E PERDAS). MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TUSD E TUST. TEMA 986 DO STJ. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. ALÍQUOTA DO ICMS. TEMA 745 DO STF. ESSENCIALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE ALÍQUOTA SUPERIOR À MODAL GERAL. ADICIONAL DE 2% (FUNDO DE COMBATE À POBREZA). ART. 82, § 1º, DO ADCT. INCIDÊNCIA RESTRITA A PRODUTOS SUPÉRFLUOS. ENERGIA ELÉTRICA QUE DETÉM NATUREZA DE BEM ESSENCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA PELO ESTADO. PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. COMPONENTES TARIFÁRIOS HOMOLOGADOS PELA ANEEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR PATRIMONIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC (EC 113/2021). SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA.RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas por consumidor e pela concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária.

A decisão de primeiro grau reconheceu a legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS, em conformidade com o Tema 986/STJ, mas determinou a restituição de valores de ICMS cobrados com alíquota superior a 25% (vinte e cinco por cento).

A sentença foi integrada em embargos de declaração para determinar a observância da prescrição quinquenal e a aplicação da taxa SELIC. O Apelante-Autor pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança das parcelas de "transmissão" e "perdas de energia", a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS superior à geral, bem como a condenação por danos morais.

A Apelante-Concessionária reitera sua ilegitimidade passiva
ad causam
e insurge-se contra a sua condenação nos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica (COELBA) para figurar em demanda que questiona a cobrança de tributos e encargos na fatura de energia;

b) a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, à luz do precedente vinculante firmado no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça;

c) a constitucionalidade da alíquota do ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral, considerando o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza;

d) a legalidade da cobrança das parcelas denominadas "transmissão" e "perdas de energia";

e) a configuração de dano moral indenizável em decorrência das cobranças efetuadas;

f) a correta distribuição dos ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária de energia elétrica deve ser parcialmente acolhida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em discussões de natureza estritamente tributária, como a definição da base de cálculo e da alíquota do ICMS, a legitimidade passiva é exclusiva do ente federativo competente para instituir e arrecadar o tributo, no caso, o Estado da Bahia.

A concessionária atua como mera responsável tributária pelo recolhimento e repasse do imposto. Contudo, no que tange aos pedidos de natureza consumerista e contratual, como a suposta cobrança indevida de encargos tarifários ("transmissão" e "perdas de energia") e o pleito indenizatório, a concessionária, por ser a fornecedora direta do serviço e responsável pela emissão da fatura, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O mérito da controvérsia acerca da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS foi definitivamente resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 986, que firmou tese de caráter vinculante no sentido de que tais tarifas integram a base de cálculo do imposto, por comporem o valor da operação de fornecimento de energia elétrica. A decisão de primeiro grau, ao aplicar referido precedente, alinhou-se à orientação da Corte Superior, devendo ser mantida neste ponto.

No que concerne à alíquota do ICMS, a Constituição Federal, em seu artigo 155, § 2º, III, estabelece a facultatividade da seletividade do imposto em função da essencialidade da mercadoria ou serviço. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139 (Tema 745 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que, uma vez adotada a técnica da seletividade, é inconstitucional a fixação de alíquotas sobre serviços essenciais, como energia elétrica e comunicações, em patamar superior à alíquota geral. O adicional de 2% (dois por cento) destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto no art. 82, § 1º, do ADCT, incide apenas sobre produtos e serviços supérfluos, categoria na qual não se enquadra a energia elétrica. Portanto, a alíquota aplicável deve corresponder à alíquota geral vigente no Estado da Bahia em cada período de competência, assistindo razão ao Apelante-Autor neste ponto.

Os pedidos de restituição relativos às parcelas de "transmissão" e "perdas de energia" não merecem prosperar. Tais rubricas não constituem cobranças autônomas e ilegais, mas sim componentes intrínsecos dos custos operacionais dos sistemas de transmissão e distribuição, cuja remuneração se dá justamente por meio das tarifas TUST e TUSD. Assim, a discussão sobre tais parcelas encontra-se subsumida pela análise da legalidade da própria TUST e TUSD, já validada pelo STJ.

A cobrança de tributo ou encargo, ainda que posteriormente considerada indevida pelo Poder Judiciário, não configura, por si só, ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. Ausente a demonstração de ofensa a direito da personalidade, como a negativação indevida ou a interrupção do serviço, a situação se resolve na esfera patrimonial, por meio da repetição do indébito, caracterizando-se como mero dissabor não passível de compensação pecuniária.

Diante do acolhimento parcial da preliminar de ilegitimidade da concessionária e do provimento parcial do recurso do consumidor, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais, a fim de refletir a proporção de vitória e derrota de cada parte na demanda.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA conhecida e provida em parte, para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto aos pleitos de natureza tributária. Apelação de DIJALMA SANTOS SILVA conhecida e provida em parte, para reformar a sentença e declarar a ilegalidade da cobrança de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral do Estado da Bahia, condenando os réus à restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que versem exclusivamente sobre a legalidade da cobrança de ICMS, cuja responsabilidade é do ente tributante. 2. Conforme tese firmada no Tema 986/STJ, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 3. É inconstitucional a fixação de alíquota de ICMS sobre energia elétrica em patamar superior à alíquota geral, por se tratar de serviço essencial, não se aplicando o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto no art. 82, § 1º, do ADCT."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0503354-96.2018.8.05.0141
, em que figuram como Apelantes e Apelados
DIJALMA SANTOS SILVA
, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA COELBA
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE DIJALMA SANTOS SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04